Tribunal: TJMMG
Processo: 2000121-70.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000121-70.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000545-71.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/10/2025 Publicação: 28/10/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação, após o cometimento de corrupção passiva e integração a organização criminosa, fundamentada nos arts. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação a pena superior a 2 (dois) anos pelos delitos de corrupção passiva em continuidade e por integrar organização criminosa, poderão os militares permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002, consistentes na honra, no sentimento do dever militar e na correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade), torna-o incompatível com a graduação ou o posto/a patente que ele possui, devendo ser decretado o seu perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Tese de julgamento: Se o representado viola os valores basilares da carreira militar, com comportamentos inadequados ao exercício da prestação da segurança pública, integrando organização criminosa, torna-se incompatível sua manutenção na Instituição Militar a que pertence. ____________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedentes os pedidos ministeriais, para decretar a perda da graduação do representado Cb PM Rafael Henrique Ribeiro e determinar, via de consequência, sua exclusão dos quadros da PMMG. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação (RPG), promovida pela eminente procuradora de Justiça com atribuições neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), em desfavor do Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, sob os fundamentos a seguir: [...] A Procuradora de Justiça em exercício na Procuradoria de Justiça Militar, que abaixo subscreve, vem perante esse Tribunal de Justiça Militar, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do Código Penal Militar, oferecer REPRESENTAÇÃO contra o Cb PM RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO, Nr 1589217, nascido em 06/07/1988, natural de Belo Horizonte-MG, filho de Adalberto Armando Ribeiro e Isabel Aparecida Ribeiro, RG MG14966103, CPF nº 080.377.756-66, com endereço na Rua Itamirim, nº 76, bairro Vera Cruz, Belo Horizonte-MG, fone 3483.5057, visando à perda de sua graduação, pelos fatos que passa a expor: O representado, denunciado juntamente com mais 16 policiais militares, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e doze incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena, após regularmente processado nos autos nº 2000545-71.2021.9.13.0004 foi, em 1ª instância, condenado à pena total de sete (07) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, e 308, § 1º, do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal, e de três (03) meses de prisão simples, como incurso nas sanções do artigo 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41, de acordo com a r. sentença proferida no dia 20/09/2021. Diante do provimento da apelação ministerial e do acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela defesa, a condenação veio a ser alterada em 2ª instância, ficando definida a pena total de nove (09) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §s 2º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013, e 308, § 1º, do Código Penal Militar, este combinado com o artigo 71 do Código Penal, nos termos dos v. acórdãos datados de 20/10/2022 e 09/02/2023. Segundo consta dos referidos autos, o representado integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima, Belo Horizonte e região metropolitana, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. Assim, os integrantes da ORCRIM, enquanto policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado atuava como um verdadeiro “espião do crime”, pois, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, era responsável por fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate aos jogos de azar na área de atuação de sua unidade policial, cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis e apreender equipamentos pertencentes a grupos concorrentes, tudo isto mediante o recebimento mensal de valores indevidos. Em determinada época de sua atuação na ORCRIM, o representado utilizou o telefone celular nº (31) 99600-5261 para trocar mensagens com “Danone” a respeito dos negócios ilícitos que desempenhavam em conjunto, tendo sido extraídos, dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, diversos diálogos em que tratavam do monitoramento, por parte do representado, das operações policiais arquitetadas pela PMMG no combate à exploração de jogos de azar, visando impedir que tais ações comprometessem o desenvolvimento das atividades da Hexagrama. Conforme demonstrado nos diálogos obtidos, o representado informava ao líder “Danone” quando haveria operação policial para coibir jogos de azar, orientando-o a fechar as lojas nos dias indicados, bem como realizava levantamentos e seleção de novos pontos de exploração de jogos de azar a serem objeto de expansão da ORCRIM. Como possuía profundo envolvimento com o submundo das organizações criminosas dedicadas à exploração de jogos de azar, na verdade ele não agia como os demais militares envolvidos, ou seja, tinha uma atuação destacada possuindo uma espécie de “eixo de conexão” com outras organizações criminosas para, então, coordenar os trabalhos em um mesmo território, a fim de evitar o conflito entre elas. Com a atividade do representado dentro da organização criminosa ficaram comprovados, por meio dos diálogos interceptados e da lista de “propinas” do Chefe da organização criminosa, o recebimento mensal por ele do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) nos anos de 2017, 2018 e 2019, sempre no dia 10 de cada mês, pessoal e diretamente das mãos do líder “Danone”, cujo montante comprovado totalizou R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, mediante promessa de recebimento de vantagem indevida proveniente do líder da associação criminosa, o representado, além de fornecer informações sigilosas, deixava de praticar ato de ofício, não reprimindo a atividade delituosa que era do seu conhecimento. Portanto, a perda da graduação no caso concreto se justifica, não só pela condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, mas também em virtude das gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, as quais, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM RAFAEL HENRIQUE RIBEIRO da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] A peça inicial do evento 1 veio acompanhada da denúncia do Ministério Púbico, da sentença condenatória de primeiro grau e dos acórdãos relativos à apelação penal e aos embargos declaratórios manejados pela defesa. Com o despacho do evento 5, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse sua impossibilidade de fazê-lo, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo, esses colacionados no evento 10. Constatada a falta de trânsito em julgado da ação penal de origem, determinei, no evento 13, o sobrestamento dos autos. Certificado o referido trânsito em julgado da apelação penal no evento 20, e apensadas aos autos as decisões das instâncias superiores no evento 19, foi determinado o desobrestamento dos autos e novamente a citação do representado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indicasse advogado constituído para patrocinar sua defesa, ou que comunicasse sua impossibilidade de fazê-lo, para a adoção das providências cabíveis. Determinei, ainda, que se juntasse aos autos as Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) e a Folha de Antecedentes Criminais (FAC) do representado, a serem expedidas por esta justiça especializada, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), (comarca do fato e de lotação), e pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), respectivamente. A CAC desta Justiça especializada foi acostada no evento 24. A FAC da PCMG foi juntada no evento 27 e as CACs do TJMG, nos eventos 28, 29 e 30, das comarcas de Contagem, Belo Horizonte e Nova Lima, respectivamente. Embora tendo dado ciência na sua citação em 13 de julho de 2023, o representado não indicou advogado para sua defesa, o que implicou na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 remessa dos autos à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), que apresentou as razões de defesa no evento 42. Sem preliminares, a douta defesa arguiu, no mérito, que é realmente lastimável ver agentes públicos, incumbidos de fazer cumprir as leis e garantir a segurança da população, envolvidos, processados e condenados por crimes, independentemente de sua natureza. Disse, todavia, que é também imprescindível que se garanta a todos o direito de livre acesso à justiça e à ampla defesa, legitimamente desenvolvida em contraditório processual e constitucional. Falou, ademais, que a depender da realidade e individualidade de cada pessoa, do momento e da dificuldade que lhes foram apresentados, é claro que algumas más escolhas podem ser adotadas, o que não significa que a conduta seja uma característica daquele agente. Asseverou, por isso, que independentemente de quem seja acusado, sempre haverá o direito a uma defesa humanizada e o dever de ser julgado à luz da imparcialidade e da justiça. Passou, assim, a abordar diretamente os fatos dos autos. Em relação à finalidade da RPG, disse que é certo e pacífico na jurisprudência desta Casa de Justiça, que esse processo ou o processo de justificação não têm por finalidade reexaminar as provas do processo penal com a intenção de absolver o representado ou de procurar diminuir as penas impostas na decisão condenatória. Falou que a RPG é o momento oportuno para que o representado possa demonstrar aos julgadores que, apesar da aplicação de pena criminal superior a dois anos pela qual foi condenado, há diversas variáveis que devem ser ponderadas e sopesadas, demonstrando que o representado possui ainda condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação, não sendo dela expurgado. Citou lição do ínclito e nobre desembargador Rúbio Paulino Coelho, segundo a qual, “o processo de perda da graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar.” Disse que, à primeira vista, pose-se pensar que a condenação tornaria impossível a permanência do representado junto às fileiras da Corporação. Ocorre que os fatos pelos quais o representado, apesar de terem sido confirmados por sentença condenatória transitada em julgado, não são, em sua essência, de todo merecedores de maior punição do que a própria condenação, que por si só já foi exemplar. Observou que uma punição maior que a pena já aplicada de nove (09) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §s 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e 308, § 1º, do CPM, este combinado com o artigo 71 do Código Penal, nos termos dos veneráveis acórdãos datados de 20/10/2022 e 09/02/2023, apresentaria mais uma condenação e não a busca do que é justo, pautado no equilíbrio e ponderação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, afirmou que o quantum da pena aplicada definitivamente é mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta. Instruiu sua peça com decisões firmadas pelo egrégio Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS), e por este (TJMMG), no sentido de que quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado, devendo-se mantê-lo nas fileiras da Corporação. Reportou-se à lei n. 13.964/2019, com a qual o legislador inovou o Código de Processo Penal (CPP), com o art. 315, §2º inciso VI passando a ter por objetivo fazer análise e comparação de casos semelhantes, ou melhor, observar os julgados, decisões, jurisprudências que se assemelham ao caso em comento. Para tanto, em todas as teses que defendeu, foram colacionadas diversas jurisprudências que sustentam os fundamentos abordados. Utilizou, diante disso, tais precedentes, para que caso os pedidos da defesa, sejam negados, ainda que parcialmente, faça esse Tribunal a distinção dos casos (distinguishing) ou superação do entendimento (overrruling) com fundamento no art. 315, §2º, inciso VI do CPP, sob pena de nulidade da decisão por falta de fundamentação conforme art. 564, inciso V do mesmo diploma. Com esses argumentos a Defensoria Pública requereu: a) NÃO SEJA DADO PROVIMENTO à representação do IRMP/MG, mantendo-se o Representado nas fileiras da PMMG. b) Sejam recebidas as razões escritas de defesa, bem como, seja concedido o direito de juntada de documentos até a sessão de julgamento do presente feito. c) Que os patronos do representado sejam intimados na forma da Lei para ofertarem sustentação oral ao final. Requer, outrossim: d) A observância das prerrogativas legais dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais com a intimação pessoal do Defensor Público que atua perante este ilustre juízo para a prática de todos os atos processuais e contagem em dobro de todos os prazos, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar 80/94 c/c art. 74, I, da Lei Complementar Estadual n.º 65/03; e) A concessão do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao requerente, uma vez que está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não possuindo condições de arcar com as despesas deste processo, sem prejuízo de seu sustento, nos termos da Lei 1.060/50 e da forma prevista no art. 4º, §2º da Lei Complementar nº 65/2003. O ERF do representado foi anexado no evento 10 – Extrato1, e, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: Cb PM Rafael Henrique Ribeiro: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Recompensas: Nota Meritória = 10 Elogio Individual = 5 Menção Elogiosa = 2 Dispensa de Serviço = 2 Medalha = 0 Conceito C- 217 Punições disciplinares: Suspensão = 9 Prestação de Serviço = 2 Repreensão = 3 Advertência = 1 Advertência verbal = 1 Os autos foram devidamente revisado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Antes de proceder qualquer análise, cumpre deferir ao representado a gratuidade da justiça, conforme pleiteado pela defesa nas suas razões escritas, fazendo-o com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, c/c o art. 2º da Lei n.1060, de 5 de fevereiro de 1950. Analisando estes autos, apurei que o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro foi condenado nos autos da Ação Penal Militar n. 2000545-71.2021.9.13.0004, pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelos crimes tipificados no art. 2º (organização criminosa), §§ 2º (com emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 308 (corrupção passiva), § 1º (com desvio de dever funcional), do Código Penal Militar (CPM), com a pena total de 9 (nove) anos de reclusão majorada na instância revisional, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, consoante o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal (CP) comum, aplicado subsidiariamente nesta Justiça castrense, por força do art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Por esse motivo, a eminente procuradora de justiça com atribuições nesta Corte representou, neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), para a perda de sua graduação, com os fundamentos dos arts. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF) de 1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, e 102 do CPM, de 21 de outubro de 1969. Consta dos autos que o representado Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, como outros policiais militares, policiais civis e civis, foram condenados, por terem atuado, ativamente, como integrantes de uma Organização Criminosa (OrCrim), denominada “Hexagrama”, sob a liderança do civil Jonathan Magnum Peres, alcunhado de “Danone”, o qual, em tese, a concebeu de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 forma estruturada, ordenada e mediante divisão de tarefas, com o objetivo de obtenção direta e indireta de vantagem indevida, consistente na prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa majoradas, delitos cujas penas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis, tipificadas como jogos de azar, na cidade de Nova Lima, mais especificamente no bairro Jardim Canadá, além de diversos outros bairros da capital e da região metropolitana. Por sua atuação, exercida em razão de suas condições de servidor público, no exercício de suas funções como policial militar, o representado recebeu vantagens pecuniárias indevidas, mediante depósitos em suas contas bancárias, realizados pelo líder da OrCrim. As condutas delitivas foram confirmadas, em juízo, de forma incontestável e com rigorosa observância ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O representado, por ser policial militar ativo, tinha como atribuições garantir a continuidade das práticas delitivas da OrCrim, blindando-a da atuação estatal, com a proteção dos pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado, Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, tinha atuação destacada, com repasse ao líder, Danone, de informações sigilosas a respeito de operações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) destinadas ao combate aos jogos de azar, sobretudo quando ainda orientava o fechamento dos estabelecimentos comerciais antes das operações e sua reabertura, logo após o encerramento, assegurando que as máquinas instaladas pela OrCrim ficassem à salvo da reprimenda estatal. O acusado realizava, ainda, levantamentos e seleção de novos pontos de exploração de jogos de azar a serem objeto de expansão da Orcrim. Na verdade, diferentemente dos demais militares envolvidos na Hexagrama, o representado tinha atuação destacada, possuindo uma espécie de “eixo de conexão” com outras organizações criminosas para, então, coordenar os trabalhos em um mesmo território, a fim de evitar o conflito entre elas. Com a atividade do representado dentro da organização criminosa ficaram comprovados, por meio dos diálogos interceptados e da lista de “propinas” do chefe da organização criminosa, o recebimento mensal por ele do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) nos anos de 2017, 2018 e 2019, sempre no dia 10 de cada mês, pessoal e diretamente das mãos do líder “Danone”, cujo montante comprovado totalizou R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Destaco que o mérito decidido nessa ação penal, com o trânsito em julgado certificado no evento 20, por constituir verdade jurídica, não mais comportará novos debates a seu respeito. Como tem sido reiteradamente afirmado, este colegiado, nos processos similares, com o envolvimento de oficiais ou praças das instituições militares estaduais, não atua para homologar, pura e simplesmente, as decisões antecedentes. Ao contrário, suas decisões se dão a partir de minuciosa análise dos requisitos objetivos e subjetivos que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 cercam o processo especial da representação para perda da graduação da praça das instituições militares estaduais. O requisito objetivo, de fácil constatação, está devidamente preenchido com a condenação do representado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, em uma ação penal militar com trânsito em julgado. Quanto aos requisitos subjetivos, será necessário analisar todo o histórico funcional do militar, sua vida pregressa, sua trajetória profissional, as circunstâncias em que os fatos marcantes de sua carreira se deram, a forma como os crimes aconteceram e sua repercussão no âmbito institucional e perante a sociedade. Antes de apreciar esses requisitos subjetivos, considero verificar os argumentos articulados pela douta defesa técnica, representada, neste caso concreto, pela Defensoria Pública Militar. A ilustre defensora pública, doutora Maria Cristina Ferreira de Carvalho, nas razões de defesa do evento 42, não sem razão, argumentou que, no processo da RPG, tem-se o momento oportuno para que o representado possa demonstrar aos julgadores que, apesar da aplicação de pena criminal superior a 2 (dois) anos pela qual foi condenado, há diversas variáveis que devem ser ponderadas e sopesadas, demonstrando que o representado possui ainda condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação, não sendo dela expurgado. Citou lição do ínclito e nobre desembargador Rúbio Paulino Coelho, segundo a qual “o processo de perda da graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar.” Disse que, à primeira vista, pode-se pensar que a condenação tornaria impossível a permanência do representado nas fileiras da corporação. Ocorre que os fatos pelos quais o representado foi condenado, apesar de terem sido confirmados por sentença condenatória transitada em julgado, não são, em sua essência, de todo merecedores de maior punição do que a própria condenação, que por si só já foi exemplar. Observou que uma punição maior que a pena já aplicada de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e 308, § 1º, do CPM, este combinado com o artigo 71 do Código Penal, nos termos dos veneráveis acórdãos datados de 20/10/2022 e 09/02/2023, apresentaria mais uma condenação e não a busca do que é justo, pautado no equilíbrio e ponderação. Com esses argumentos, afirmou que o quantum da pena aplicada definitivamente é mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta. Com o devido respeito ao entendimento manifestado, dele ouso divergir, pelas razões que passo a expor: O ERF do representado revela que ele foi contemplado, ao longo de sua carreira, com 10 (dez) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais, 2 (duas) menções elogiosas e 2 (duas) dispensas do serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Concomitantemente a isso, foi punido com 9 (nove) suspensões, 2 (duas) prestações de serviço, 3 (três) repreensões, 1 (uma) advertência e 1 (uma) advertência verbal, o que lhe impôs o conceito funcional C - 217 pontos. Analisadas com o devido cuidado as razões de defesa escrita apresentadas, a conclusão possível e única a que se chega, ressalvando-se entendimento contrário e de todo respeitado, é que melhor sorte não socorre a douta defesa técnica. Os crimes cometidos foram de gravidade acentuada, repercutiram negativamente na tropa e na sociedade, disso não se podendo duvidar. Com tais condutas, o representado violou a honra pessoal e o prestígio da respeitada e honrada Polícia Militar mineira, não podendo ser apagadas, ainda que sua vida pregressa tivesse revelado alguns destaques positivos, conforme se argumentou, o que não é a hipótese presente, a despeito de seu conceito funcional C - 217 pontos, que, ao contrário, revela um transgressor reiterado e persistente e contumaz. Para evitar longas e enfadonhas repetições, considero concluir este voto, trazendo à mesa parte de outra decisão relatada por este signatário, que foi acompanhada com os votos unânimes deste colegiado, prolatada no julgamento da RPG n. 2000149-72.2022.9.13.0000, uma vez que serve como luva, na minha compreensão, a este caso que está em julgamento: [...] “As condutas atribuídas ao representado não podem ser interpretadas de modo isolado, havendo todo um contexto a ser observado e levado em conta. Não é novidade para ninguém o risco expressivo a que se submete a sociedade, o sistema de defesa social e de segurança pública e, por fim, o próprio Estado, diante da atuação implacável, desregrada, desproporcional e desumana das OrCrims que se estabelecem e dominam territórios previamente definidos, onde instalam verdadeiros Estados paralelos, com tribunais de exceção, inclusive, como lamentavelmente se constata nos Estados vizinhos do Rio de Janeiro e de São Paulo, e que vêm estendendo-se para os demais Estados federados, inclusive para as Minas Gerais, o que constato com extrema tristeza e que constitui fato extremamente preocupante e que precisa ser enfrentado, à altura e imediatamente. Pasmem, senhor presidente e eminentes pares, as notícias de integrantes do Comando Vermelho (CV), do Primeiro Comando da Capital (PCC) e de outros grupos dissidentes na nossa capital e em algumas cidades do interior já são frequentes. Mas as abordagens ao tema, de acordo com o meu ponto de vista, vêm sendo apenas tangenciadas, sem a disposição e o aparato necessário dos organismos estatais. Não há, na minha compreensão, autorização para fecharem-se os olhos e silenciar-se diante dessa situação grave e por demais preocupante, pois, nas palavras do líder ativista norte-americano Martin Luther King Jr, que faço minhas nestas considerações, “Mais grave que o barulho dos maus, é o silencio dos bons”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Com este fragmento dialético, pretendo ressaltar, ressalvando entendimento contrário e de todo respeitado, que não há mais autorização para o silêncio, para a condescendência, para a omissão e para a tolerância. Entendo ser esta a hora para união em uma frente capaz de se opor a essa escalada do mal; frente essa constituída por todos – Poder Judiciário, Ministério Público, Forças de Segurança, Legislativo, Executivo e os demais entes da sociedade –, sob pena de se chegar a um caos de todo indesejado. Como relator prevento nos inúmeros processos que aportaram neste Tribunal oriundos da operação Hexagrama, estou a cavalheiro para afirmar, extreme de qualquer dúvida, que nessa operação se instalou e funcionou o repugnante Tribunal de Exceção ou Tribunal do Crime, por pelo menos uma vez na nossa Capital. As organizações criminosas são, TODAS ELAS, muito perigosas e precisam ser combatidas com o braço forte do Estado, sem tréguas e sem amenidades. [...] Com esta transcrição, compreendo não haver mais acréscimos a se fazer. Por isso, julgo procedentes os pedidos ministeriais, para decretar a perda da graduação do representado Cb PM Rafael Henrique Ribeiro e determinar, via de consequência, sua exclusão dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação do Ministério Público. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para dar provimento a representação e decretar a perda da graduação do militar. DESEMBARGADOR JADIR SILVA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Relator